Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-52.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Sentença de parcial procedência – Condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.358,63 – Recurso do autor – Laudo pericial que apurou como devido o percentual de 10% do valor atribuído à causa que o advogado patrocinou, o que resulta no valor histórico de R$ 52.293,23 – Réus que não mencionaram

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários advocatícios – Sentença de parcial procedência – Condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.358,63 – Recurso do autor – Laudo pericial que apurou como devido o percentual de 10% do valor atribuído à causa que o advogado patrocinou, o que resulta no valor histórico de R$ 52.293,23 – Réus que não mencionaram nenhuma informação relevante, além da opinião pessoal de que a causa não revela grande complexidade, tampouco apresentaram parecer técnico capaz de refutar as conclusões da perícia – Laudo pericial elaborado em observância ao artigo 22, caput, §§ 2o e 3o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e aos artigos 36, 37 e 41 do Código de Ética Profissional da Ordem dos Advogados do Brasil – Sentença reformada para arbitrar os honorários em 10% do valor atualizado da causa da lide executiva – Recurso provido.